Tribunal: TJDFT
Processo: 0734000-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO No 1.144 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.144, assentou a tese de que se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, ou seja, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência (em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos). 1.1. In casu, demonstrado que o acusado furtou os cabos de transmissão por volta das duas horas da manhã e, inclusive, reconheceu ter aproveitado a vulnerabilidade na vigilância da res furtiva, resta consubstanciada a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal.
2. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
3. Recurso conhecido e não provido.